Tribunal: TJMT
Processo: 1037258-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037258-73.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Medidas de proteção, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABA- MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CONDELLI GIROTTO - CPF: 344.038.498-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEXANDRE BLANCO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 956.410.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E INSTITUCIONAL CONTRA CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, nos autos de ação em que o genitor de infante de dois anos pleiteia medidas protetivas contra a genitora, imputando-lhe reiterados atos de violência psicológica e institucional decorrentes da instrumentalização abusiva de denúncias infundadas de abuso sexual, já arquivadas por órgãos investigativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os fatos narrados caracterizam situação de risco apta a atrair a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos dos arts. 98 e 148 do ECA; e

(ii) estabelecer se a Lei Maria da Penha e o Tema Repetitivo nº 1.186/STJ afastam a competência da Infância e Juventude quando a vítima direta da violência é a criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da competência depende da identificação da vítima direta da violência, que, no caso, é a criança, e não a genitora, afastando a incidência da Lei Maria da Penha, cuja finalidade é a proteção da mulher em contexto de violência de gênero.

As condutas narradas — sucessivas denúncias infundadas, repetidas perícias e exposição indevida do menor a procedimentos revitimizadores — configuram, em tese, violência psicológica e institucional capaz de violar direitos fundamentais do infante, enquadrando-se nas hipóteses de risco previstas no art. 98, II, do ECA.

A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta quando há ameaça ou violação de direitos decorrente de abuso dos pais ou responsáveis, conforme art. 148, parágrafo único, do ECA, sendo o juízo especializado o detentor da estrutura multidisciplinar necessária à adequada proteção integral.

O precedente no Conflito de Competência nº 1032115-40.2024.8.11.0000 não se aplica porque fundado em quadro fático distinto, anterior ao agravamento da situação de risco e ao surgimento de elementos supervenientes indicativos de violência institucional contra a criança.

O Tema Repetitivo nº 1.186/STJ, que reconhece a prevalência da Lei Maria da Penha em conflitos normativos, não incide, pois a lide não versa sobre violência de gênero, mas sobre violação de direitos da criança, caso em que a legislação protetiva especial (ECA) tem aplicação direta e prioritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito Negativo de Competência procedente.

Tese de julgamento:

A prática de violência psicológica ou institucional contra criança configura situação de risco nos termos do art. 98, II, do ECA e atrai a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

A competência da Vara da Infância e Juventude prevalece quando a vítima direta da agressão é a criança, sendo inaplicável a Lei Maria da Penha e o Tema 1.186/STJ na ausência de violência de gênero.

Fatos supervenientes que revelam agravamento do risco à criança autorizam a revisão de decisões anteriores sobre competência entre juízos especializados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos da Ação de Aplicação de Medidas Protetivas de Urgência (Processo nº 1073268-90.2025.8.11.0041), ajuizada por Allexandre Blanco Rodrigues Oliveira, em representação de seu filho menor, Noah Girotto Oliveira, em desfavor da genitora, Larissa Condelli Girotto.

A ação originária foi distribuída ao Juízo da Infância e Juventude, sob o fundamento de que o infante, de apenas dois anos de idade, estaria sendo vítima de reiterados atos de violência psicológica e institucional.

Narra o genitor que a requerida, de forma abusiva, instrumentaliza o sistema de garantia de direitos, por meio de sucessivos registros de ocorrências policiais e da submissão da criança a múltiplos e desnecessários exames periciais, com base em alegações infundadas de abuso sexual paterno, as quais já foram objeto de arquivamento por diversas instâncias investigativas, como a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente (DEDDICA), o Ministério Público e o Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), por ausência de materialidade delitiva.

O Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude (Suscitado), ao receber os autos, declinou de sua competência.

Fundamentou sua decisão na existência de conexão com outras demandas envolvendo as partes em trâmite na Vara de Violência Doméstica, na ausência de situação de risco objetiva que atraísse a competência especializada do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.186, que estabelece a prevalência da Lei Maria da Penha em casos de conflito normativo no âmbito da violência doméstica.

Ademais, invocou decisão anterior desta Corte no Conflito de Competência nº 1032115-40.2024.8.11.0000, que teria firmado a competência do juízo especializado em violência doméstica para as causas entre as partes.

Remetidos os autos, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Suscitante) discordou da declinação e suscitou o presente conflito.

Sustenta, em síntese, que os fatos narrados na inicial configuram uma nova e grave situação de risco ao infante, distinta daquela analisada no conflito de competência anterior.

Argumenta que a violência descrita não se baseia em gênero, mas é dirigida diretamente contra a criança, o que afasta a incidência da Lei Maria da Penha e atrai a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA.

Ressalta que a escalada de acusações e a submissão do menor a procedimentos invasivos e revitimizadores caracterizam, inequivocamente, a hipótese de ameaça e violação de direitos por abuso dos pais, demandando a atuação do juízo especializado na proteção infantojuvenil.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo não acolhimento do conflito, pugnando pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Suscitante), por entender que a natureza da violência, ocorrida no contexto familiar, reforça a aplicação da Lei Maria da Penha e do precedente do STJ, e por considerar ausente a situação de risco de que trata o artigo 148 do ECA.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Aplicação de Medidas Protetivas de Urgência, se o da Vara Especializada da Infância e Juventude, em razão da alegada situação de risco a que está submetida a criança, ou o da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em decorrência do contexto familiar do conflito e de precedentes judiciais envolvendo as partes.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos por ambos os magistrados, com a devida vênia ao entendimento do Juízo Suscitado e ao parecer ministerial, entendo que a razão assiste ao Juízo Suscitante.

Da Natureza da Violência e da Vítima Direta da Agressão

O ponto fulcral para a correta definição da competência reside na precisa identificação da vítima e da natureza da violência que fundamenta a demanda.

A petição inicial, embora relate um intenso litígio entre os genitores, elege como vítima direta e principal da conduta abusiva a criança Noah Girotto Oliveira.

A controvérsia em questão não se estabelece a partir de um contexto de violência de gênero, classicamente definida como aquela perpetrada pelo genitor (pai) contra a genitora (mãe) no âmbito das relações conjugais ou familiares. Pelo contrário, o cerne da presente demanda reside em uma alegação de natureza distinta e grave: a ocorrência de uma
suposta violência psicológica e institucional
que estaria sendo praticada pela própria
mãe em desfavor do filho menor
.

Essa distinção é crucial para a correta análise dos fatos e a aplicação da legislação pertinente, pois desloca o foco da proteção da mulher para a proteção integral da criança ou adolescente, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A causa de pedir, portanto, concentra-se na verificação de condutas maternas que possam estar causando dano emocional, prejuízo ao desenvolvimento psicológico e/ou interferência indevida na relação da criança com o outro genitor (alienação parental, por exemplo, ou outros tipos de abuso emocional e manipulação).

O termo "violência institucional" pode, neste contexto, referir-se a um uso inadequado ou manipulação dos mecanismos legais e institucionais (como o sistema judiciário, conselhos tutelares, ou serviços de saúde) pela genitora, com o intuito de prejudicar o filho ou o genitor, reforçando a situação de vulnerabilidade psicológica da criança.

Conforme documentado nos autos, o genitor alega que a requerida, ao submeter o infante a um ciclo contínuo de denúncias, exames médicos e avaliações psicológicas, com o intuito de provar um abuso sexual paterno já descartado pelas autoridades competentes, estaria a infligir-lhe severo sofrimento psíquico, configurando a revitimização vedada pela Lei nº 13.431/2017 e a violência psicológica tutelada pela Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

Nesse diapasão, a interpretação teleológica da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) revela que seu escopo protetivo é a mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de uma relação de poder assimétrica baseada no gênero.

No caso em tela, a ação não visa proteger a genitora, mas sim a criança, de atos que, em tese, são praticados por ela.

A mera ocorrência do conflito no âmbito doméstico e familiar, com a devida vênia, não é suficiente, por si só, para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica quando a vítima da agressão é exclusivamente a criança e a conduta não se amolda à violência de gênero.

Da Configuração da Situação de Risco e a Competência Absoluta da Vara da Infância e Juventude

O argumento central do Juízo Suscitado para declinar da competência foi a suposta ausência de "situação de risco" nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, tal premissa não se sustenta diante da gravidade dos fatos narrados e documentados.

O artigo 98 do ECA estabelece que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos da criança forem ameaçados ou violados, entre outras hipóteses, "por falta, omissão ou
abuso

dos pais ou responsável
(inciso II).

De forma complementar, o artigo 148, parágrafo único, do mesmo diploma, fixa a competência da Justiça da Infncia e da Juventude para conhecer de pedidos de guarda e outras medidas quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98.

A submissão de uma criança de tenra idade a repetidos e invasivos exames de corpo de delito, a ambientes hostis como delegacias e a um estado de permanente tensão psicológica, decorrente da instrumentalização de sua figura em um conflito parental, configura, de maneira inequívoca, uma situação de risco à sua integridade física e, sobretudo, psíquica.

Trata-se de uma violação direta ao seu direito fundamental de ser colocado a salvo de toda forma de negligência, violência e opresso, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal.

A conduta descrita na inicial, se comprovada em sua totalidade, configura inequivocamente o que o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) categoriza como "abuso dos pais" ou de seus responsáveis legais. Essa grave situação fática atrai, de maneira absoluta e inafastável, a competência do
Juízo da Infância e da Juventude
, o órgão jurisdicional especializado e legalmente designado para tratar de questões que envolvam a proteção integral de crianças e adolescentes.

Essa determinação de competência não é meramente formal, mas sim essencial e substancial, pois o juízo especializado detém a
estrutura orgânica e a
expertise
multidisciplinar
necessárias para lidar com a complexidade inerente a cenários de violação de direitos fundamentais da criança. Essa estrutura inclui, de forma crucial, o apoio de
equipes técnicas interprofissionais (multidisciplinares)
, compostas por profissionais como psicólogos, assistentes sociais e, em alguns casos, pedagogos e psiquiatras infantis.

O papel dessas equipes é fundamental para:

1-)
Realizar uma avaliação aprofundada do complexo cenário familiar e social
, investigando a dinâmica das relações, o histórico de violência ou negligência e o impacto psicológico e social da conduta abusiva sobre o infante;

2-)
Produzir laudos e relatórios técnicos
que auxiliem o magistrado na compreensão da situação e na tomada de decisão, indo além da simples análise jurídica formal;

3-)
Propor e acompanhar as medidas mais adequadas à proteção integral do infante
, que podem variar desde a inclusão em programas de apoio e acompanhamento familiar, o afastamento temporário do agressor, até, em casos extremos e necessários, o acolhimento institucional ou familiar da criança.

Portanto, a atração da competência para o Juízo da Infância e da Juventude é uma garantia processual que assegura que as medidas adotadas sejam pautadas pelo
princípio do melhor interesse da criança
, visando não apenas à cessação do abuso, mas também à sua recuperação física, psicológica e à garantia plena de seus direitos, conforme preconiza a legislação.

Da Distinção com Precedentes Anteriores

O Juízo Suscitado e o parecer ministerial amparam-se fortemente na decisão proferida no Conflito de Competência nº 1032115-40.2024.8.11.0000 e no Tema Repetitivo nº 1.186/STJ. Todavia, é imperativo realizar a devida distinção.

O conflito de competência anterior analisou um contexto fático diverso, no qual se discutia a repercussão de atos pretéritos no âmbito de uma ação de divórcio e guarda.

A presente demanda, por sua vez, funda-se em fatos novos e supervenientes: a escalada da litigiosidade e a consolidação de um padrão de suposta violência institucional contra a criança, com a juntada de múltiplos laudos e decisões de arquivamento que reforçam a tese do genitor.

A alteração substancial do quadro fático, com o agravamento do risco ao menor, justifica e impõe a reanálise da competência.

Quanto ao Tema 1.186/STJ, sua aplicação ao caso, com a devida vênia, é inadequada.

O referido precedente pacificou o entendimento de que a Lei Maria da Penha prevalece em caso de conflito com outros estatutos, visando concentrar no juízo de violência doméstica as ações cíveis e criminais decorrentes da agressão de gênero contra a mulher.

Como já exaustivamente demonstrado, a causa de pedir da ação originária não é a violência de gênero contra a mulher, mas a violência psicológica contra a criança.

Não há, portanto, um verdadeiro conflito normativo a ser dirimido pela tese do STJ, mas sim a aplicação direta da legislação protetiva específica (ECA) ao sujeito de direitos tutelado (a criança).

Em suma, a situação fática atual, centrada na proteção da criança contra atos de sua própria genitora, impõe o reconhecimento da competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, por ser o foro especializado e materialmente competente para lidar com violações de direitos de menores em situação de risco.

Conclusão

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (Suscitado) para processar e julgar a Ação de Aplicação de Medidas Protetivas de Urgência nº 1073268-90.2025.8.11.0041, bem como as demais ações conexas que versem sobre a situação de risco do infante, para onde os autos deverão ser imediatamente remetidos.

Comuniquem-se os juízos envolvidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025